Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Nota promissória que não circulou. Possibilidade de discussão da causa debendi. ônus do embargante, do qual não se desincumbiu, de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente.